Tribunal: TJDFT
Processo: 0011403-86.2013.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Processo : 0011403-86.2013.8.07.0018 DESPACHO Aos apelantes para manifestação de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a preliminar de inovação recursal, suscitada em contrarrazões pela VIA ENGENHARIA S.A (ids. 47582408 p. 10-18 e 47582409 p. 3-5). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 28 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 11634023.